Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-86.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Nota de crédito rural – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Recurso antecedente, julgado pela Egrégia 24a Câmara de Direito Privado, em processo de embargos à execução outro, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, conquanto distinto o título executivo – Evidente conexão entre as demandas em confronto, a justificar a prevenção daquela Egrégia

Ementa:
Apelação – Nota de crédito rural – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Recurso antecedente, julgado pela Egrégia 24a Câmara de Direito Privado, em processo de embargos à execução outro, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, conquanto distinto o título executivo – Evidente conexão entre as demandas em confronto, a justificar a prevenção daquela Egrégia Câmara, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 105 do RITJSP.

Declinaram da competência recursal para a câmara considerada preventa.